Tribunal: TJDFT
Processo: 0703975-38.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Aquisição de veículo usado. Vício de qualidade não sanado no prazo legal. Rescisão do contrato de compra e venda. Rescisão do contrato de financiamento bancário. Legitimidade passiva da instituição financeira. Contratos autônomos, mas interdependentes. Dano moral não configurado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recursos conhecidos e desprovidos.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela instituição financeira ré e pela parte autora contra sentença que, em ação de rescisão contratual c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para rescindir o contrato de compra e venda e o correlato contrato de financiamento, determinando-se a devolução dos veículos e dos valores pagos entre as partes envolvidas.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, bem como avaliar a sua responsabilidade pela restituição de valores; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Configura-se a legitimidade passiva da instituição financeira, na medida em que os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário para a aquisição do bem, apesar de autônomos, são interdependentes, já que a alienação do automóvel depende da disponibilização do capital pela instituição financeira.
4. Diante da constatação dos vícios redibitórios, os quais não foram sanados no prazo legal, e imposta a rescisão do contrato de compra e venda, insubsistente se torna a manutenção do contrato de financiamento, posto que existe única e exclusivamente para a viabilização do primeiro, devendo a ré/apelante devolver à parte autora o que dela percebeu para o pagamento do financiamento.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. Em que pese a situação tenha causado aborrecimentos à parte autora, não ultrapassou o limite da normalidade, dos dissabores cotidianos, nem houve demonstração de violação dos atributos da personalidade que justifique a indenização por danos extrapatrimoniais.
IV. Dispositivo
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. No mérito, recursos conhecidos e desprovidos.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.476.632/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 8/9/2017; STJ, REsp n. 606.382/MS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, j. 17/5/2004; TJDFT, Acórdão 1883910, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26/06/2024; TJDFT, Acórdão 1778124, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 25/10/2023; TJDFT, Acórdão 1911650, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22/08/2024.